Tribunal: TJSP
Processo: 2106432-38.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS.
1. OBJETO DO RECURSO. Insurge-se o exequente em relação à r. decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao INSS e ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), a fim de buscar vínculos empregatícios ou previdenciários do executado.
2. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO INSS E MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS.
1. OBJETO DO RECURSO. Insurge-se o exequente em relação à r. decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao INSS e ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), a fim de buscar vínculos empregatícios ou previdenciários do executado.
2. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO INSS E MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). Cabimento. Tentativas infrutíferas de localização de bens e ativos financeiros para satisfação da execução. Providência prática e que assegura maior efetividade à execução (CPC/15, art. 854) e, somente com o êxito da informação pleiteada, é que poderá ser avaliada a possibilidade e percentual de posterior penhora, sem o comprometimento da subsistência do executado.
3. RECURSO PROVIDO, com observação.